Tribunal: STF
Processo: ARE 1523368
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. DIREITO AO CREDITAMENTO. ALÍQUOTA ZERO. SAÍDA TRIBUTADA. ART. 3º, § 2º, DAS LEIS Nº 10.637/02 E 10.833/03.



    1. A redução da alíquota do PIS e da COFINS a zero não constitui forma de implementar a isenção, visto que se trata de institutos distintos, que não se confundem. Precedentes do STF.



    2. A aquisição de bens e serviços à alíquota zero não gera crédito de PIS e COFINS no regime não cumulativo.



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em parte.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5°, caput; 150, II, e 195, inciso I, "b" e § 12, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    A sentença solucionou a lide de forma irretocável. Peço vênia para transcrever seus bens lançados fundamentos, que adoto como razões de decidir, in verbis:



    'Os tributos PIS e COFINS são regidos pela regra da não-cumulatividade, que tem como elemento fundamental a necessidade de compensação do que for devido em cada operação, com o montante cobrado nas anteriores. 



    [...]



    Inadmissível que se reconheça que os créditos sujeitos à alíquota zero gerem direito a algum crédito, quando se está tratando de não-cumulatividade. Ora, se o tributo está na alíquota zero, não há nada a ser considerado nas cadeias seguintes. 



    Sobre a não-cumulatividade, o Relator do AMC 2006.72.00.036668-2, Juiz Federal Roger Raupp Rios explicou: 



    Com efeito, a não-cumulatividade é um objetivo que se almeja em face dos tributos plurifásicos, exatamente por estes incidirem em mais de uma fase da cadeia econômica. Para esse fim, evitando o aumento progressivo da carga tributária decorrente desta cumulação de incidências, são adotadas basicamente duas técnicas: a tributação monofásica e o sistema do creditamento. 



    A primeira - e mais simples - é a tributação monofásica. Ela, conceitual e concretamente, não abre espaço para a incidência tributária em cascata. Da sua adoção decorre a pura e simples extinção dos tributos plurifásicos. Nesse contexto, portanto, não há sentido falar-se em creditamento. 



    (...) 



    Aliás, a própria utilização do termo 'monofásico' aponta para esta realidade, assim como a expressão 'incidência concentrada'. Como diria Alfredo Augusto Becker, a incidência é fenômeno jurídico, que ocorre na mente dos operadores do direito; no caso, ela é verificável somente uma vez, quando da venda praticada pelo fabricante àquele que depois realizará a revenda: trata-se, pois, de tributo monofásico. Ela não mais ocorrerá, seja na mente do operador do direito, seja como pressuposto de uma atividade fiscal. 



    (...) 



    A propósito, quando o Supremo Tribunal reconheceu o direito ao creditamento na aquisição de insumos isentos o fez porque se tratava de impostos de valor agregado, dada a multiplicidade de incidências ao longo da cadeia econômica (jurisprudência que se refere, inclusive, ao ICMS e ao PIS, tributos para os quais se aplica a não-cumulatividade por determinação constitucional). 



    No caso concreto, trata-se de tributo monofásico, sendo ilógico, portanto, pensar-se em incidências múltiplas ao longo do ciclo econômico, o que é o pressuposto fático necessário para a adoção da técnica do creditamento. 



    Alias, ao anunciar a tributação monofásica, a legislação e a autoridade administrativa valem-se da expressão 'regime não-cumulativo com incidência monofásica'. Esta designação é correta: precisamente por ser tributo monofásico, nos casos que a lei determinou este tipo de incidência, é que inexiste cumulatividade. 



    E a redução da alíquota do PIS e da COFINS a zero, não é forma de implementar isenção, já que são institutos distintos, que não se confundem, tal como reconhecido pelo STF e como fez constar o Ministro Ayres Britto na decisão monocrática no RE 592408, de 15/03/2012: 



    [...] 5. Isenção, imunidade, não tributação e alíquota zero não se confundem com diferimento da obrigação tributária: enquanto esse último (matéria legal) protela a exigibilidade do tributo (substituição do sujeito passivo com a mera projeção do recolhimento do tributo no tempo), naqueloutras, ocorre a desoneração da exação (RE 212.484, DJ 27/11/1998), independentemente de ter ou não havido desembolso efetivo pelo sujeito passivo ('a expressão montante cobrado do art. 153, § 3º, II, deve ser entendida como montante incidido' - RE 350.446, Rel. Min. NELSON JOBIM, DJ 06/06/2003), consequencializando a necessidade do creditamento para evitar a simples postergação da exigibilidade. [...]. 



    Assim, não tem razão a Impetrante quando quer que se reconheça o direito de utilizar dos créditos de PIS e COFINS decorrentes de aquisições de bens ou serviços sujeitos à alíquota zero, quando ocorrer saídas tributadas.'



     



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 13/02/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 06/12/2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 07/04/2016).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de novembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente